Tribunal: TJDFT
Processo: 0007531-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007531-57.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUSA, JOSE CARLOS DO CARMO DA SILVA, ANDRE LUIS DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE GONCALVES DA SILVA, MARIA EVA DO CARMO (MEEIRA) DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado nos IDs 30339849 e 41965831, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007